Tribunal: TJDFT
Processo: 0707343-43.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DO ISS. PREÇO DO SERVIÇO CORRESPONDENTE À RECEITA BRUTA DO FORNECEDOR. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS. IMPOSSIBILIDADE. ADPF N. 190. PRECEDENTE VINCULANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante previsão do artigo 27 do Decreto Distrital n. 25.508/2005, está incluído no preço do serviço tudo que for cobrado em virtude da prestação.
2. Não há na Constituição Federal ou na lei complementar de regência qualquer vedação à incidência de outros tributos na base de cálculo do ISS, razão pela qual deve prevalecer a norma local que estabelece que constitui o preço do serviço tudo que é recebido pelo prestador como receita bruta.
3. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, “é legítima a incidência de tributo sobre tributo ou imposto sobre imposto, salvo determinação constitucional ou legal expressa em sentido contrário, não havendo aí qualquer violação, a priori, ao princípio da capacidade contributiva” (Superior Tribunal de Justiça. REsp 1144469/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10.8.2016, DJe 2.12.2016).
4. A pretensão do contribuinte para que os tributos federais sejam excluídos da base de cálculo do ISS esbarra no precedente vinculante do c. STF adotado no julgamento da ADPF n. 190, no bojo da qual a Corte entendeu que “Reveste-se de inconstitucionalidade formal a lei municipal na qual se define base de cálculo em que se excluem os tributos federais relativos à prestação de serviços tributáveis e o valor do bem envolvido em contratos de arrendamento mercantil, por se tratar de matéria com reserva de lei complementar, nos termos do art. 146, III, “a”, da Constituição da República”.
5. Apelação não provida. Unânime.